Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-48.2022.8.11.0077
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001471-48.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 592.681.741-20 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SÉRIE DE ÍNDICE DO BANCO CENTRAL. ESPECIFICAÇÃO RESERVADA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ADVERTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão que deu provimento à apelação cível, declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal e determinou sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil nas datas das contratações, com restituição simples dos valores pagos a maior a ser apurada em liquidação de sentença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de erro material no acórdão, consistente na suposta imposição de série específica de índices do Banco Central para a readequação dos juros remuneratórios;
(
ii
)
prequestionamento das matérias debatidas para fins de acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de erro material no acórdão quanto à determinação da série de índice aplicável à readequação dos juros remuneratórios;
(
ii
)
examinar se a especificação do índice a ser utilizado nos cálculos é matéria do acórdão ou da fase de liquidação de sentença; e
(
iii
)
aferir o cabimento do prequestionamento diante da ausência de vício no acórdão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão, sendo inadmissíveis como via de rediscussão do mérito ou de reapreciação de matéria já decidida.

5. Não configura erro material o acórdão que determina a readequação de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem designar série específica de dados, pois o parâmetro eleito serve como balizamento jurídico-econômico vinculado ao tipo de operação e ao período da contratação, sem imposição de índice autônomo e imutável.

6. A especificação da série de índice adequada ao tipo de operação contratada é matéria própria do cumprimento de sentença, a ser definida à luz dos contratos, das datas de celebração e das tabelas oficiais do Banco Central, não configurando omissão do acórdão a ausência de tal detalhamento.

7. Caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível pela via dos embargos de declaração, o questionamento que tem por objetivo antecipar controvérsia executiva sobre o índice aplicável à fase de liquidação de sentença.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que sucintamente, os fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

9. O prequestionamento para fins de recurso às Cortes Superiores é inviável quando o acórdão não padece dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

10. A reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório sujeita o embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1
1
.
Embargos de declaração rejeitados
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
718.428/
TO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S. A.
, em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
DEGMAR RIBEIRO DE SOUZA
(id. 345542381).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença de erro material no acórdão, pois a limitação dos juros contratuais teria adotado a série 20746 do BACEN, referente a crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, modalidade que não corresponderia aos contratos discutidos na demanda.

Afirma que a demanda trata da revisão de contratos de empréstimo firmados em 14/03/2017, 05/07/2016 e 05/08/2016 e, por isso, sustenta que a readequação dos juros deve observar a série 25464 do BACEN, referente a crédito pessoal não consignado.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e fazer constar, na readequação da taxa de juros, a aplicação da série 25464 do BACEN. (id. 348056355).

Sem manifestação da parte embargada (id. 355396851).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
sendo inviável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao julgador declinar o seu entendimento sobre o caso e expor os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que de modo sucinto, os fundamentos suficientes à solução da controvérsia (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.02.2025).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, e busca, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

No caso, o voto embargado delimitou a controvérsia à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes. Após reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, concluiu que as taxas pactuadas nos contratos n. 119694, 15807 e 26822, celebrados em 14/03/2017, 05/07/2016 e 05/08/2016, mostravam-se significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações similares nas respectivas datas de contratação.

A partir dessa premissa, o acórdão deu provimento ao recurso de apelação para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios e determinar sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil nas datas das contratações, com restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

Não se verifica, portanto, o erro material apontado.

O comando decisório não impôs a utilização de determinada série específica do BACEN, mas apenas determinou que a readequação observasse a taxa média de mercado vigente à época da contratação, correspondente à natureza da operação efetivamente discutida nos autos.

A referência feita no acórdão à taxa média de mercado possui função de balizamento jurídico e econômico, vinculada ao tipo de empréstimo contratado e ao período de celebração dos ajustes, sem determinação autônoma e imutável de aplicação da série 20746, tampouco exclusão prévia da série que eventualmente melhor corresponda à modalidade contratual discutida.

Em verdade, a pretensão do embargante antecipa discussão executiva sobre o índice ou a série a ser utilizada nos cálculos, matéria própria do cumprimento de sentença, à luz dos contratos, das datas de contratação, da modalidade da operação e das tabelas oficiais do Banco Central.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte,
se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S. A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026